Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701920-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANO JOSE FERNANDES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME AUGUSTO DE FARIA SOARES, em favor de FABIANO JOSE FERNANDES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA pretendendo o trancamento do inquérito policial. O impetrante aduz que, em razão de ocorrência policial procedida em 11/03/2022 registrada por SARA RODRIGUES DA SILVA, foi instaurado o inquérito policial no 519/2022/DEAM, distribuído sob o no IP 0719142-60.2022.8.07.0016, onde se apura suposta prática de crime relacionados à Lei Maria da Penha (agressões físicas e morais). Informa que decorrido mais de dois anos, a autoridade policial não logrou levantar elementos aptos a instrução de eventual ação penal. Aponta a falta de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, estando o inquérito lastreado exclusivamente na versão da vítima, ex-esposa do paciente, a qual tem se utilizado de registros de ocorrência e de ajuizamento de ações judiciais visando objetivos relacionados ao conturbado processo de separação judicial, de guarda e de alimentos da filha nascida dessa união. Alega que a subsistência do inquérito por mais de dois anos, sem que se tenham levantados quaisquer elementos concretos acerca dos fatos imputados configura violação as garantias e prerrogativas do paciente. Aponta que em outras ações a vítima teria utilizado meios fraudulentos para criar falsas acusações contra o paciente. Verbera, também, a morosidade excessiva e a violação do princípio da duração razoável do processo, indicando a inadmissibilidade de submissão à investigação por tempo indeterminado. Afirma que já foram concedidas sete prorrogações de prazo, sem que tenha havido qualquer progresso ou previsão para a conclusão do inquérito. Aduzindo a presença dos seus pressupostos, pugnam pelo deferimento liminar para que seja determinado o arquivamento do referido Inquérito Policial por falta de justa causa e excesso de prazo. No mérito, que seja concedida a ordem, confirmando a liminar. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de arquivamento/trancamento de inquérito policial está lastreada na demora de sua conclusão e na ausência de justa causa, porquanto, decorrido mais de dois anos desde sua instauração, ainda não restou demonstrada a materialidade do delito imputado e nem indícios de autoria. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso dos autos originários, o inquérito policial foi instaurado a partir de registro de ocorrência por parte da vítima que assim relatou os fatos imputados ao paciente (ID 62630802 pp. 11-12): A OFENDIDA narra que manteve relacionamento amoroso com FABIANO JOSE FERNANDES por 03(três) anos, possuindo 1 filho em comum, Helena Maria Silva Fernandes, de 1 ano de idade. Segundo a DECLARANTE, FABIANO JOSE FERNANDES apresenta comportamento agressivo, provocativo, já tendo agredido física e moralmente a OFENDIDA em ocasiões anteriores, todavia, a VÍTIMA nunca registrou ocorrência policial contra ele. Informa que FABIANO JOSE FERNANDES não faz uso de álcool e nem de substâncias entorpecentes; Esclarece que as partes terminaram o relacionamento amoroso há aproximadamente dois dias. Quando SARA RODRIGUES DA SILVA pediu que o companheiro saísse de casa e então trocou os segredos da fechadura. Que a violência física e psicológica começaram quando a comunicante estava grávida. Que por diversas vezes foi agredida fisicamente, inclusive precisando de atendimento médico, vítima foi orientada a juntar as guias de atendimento. Que sofria puxões de cabelo, chaves de braço, além de ser constantemente xingada e humilhada durante todo relacionamento. Que no dia 16/12/2021, por volta das 1:00h, foi agredida fisicamente (foto em anexo); A vítima narra que havia descoberto uma traição recente e o clima entre o casal estava ruim. Que FABIANO sempre com atitudes intimidadoras com o intuito de coagir a comunicante. Que Fabiano tirava a camisa e ficava instigando a comunicante a lhe agredir. Que Fabiano tinha o controle das finanças do casal e que tal situação gerava muitos discursões entre o casal. Que a filha do casal presenciou diversas discussões. Que Fabiano sempre gritava muito durante as discussões do casal. Que as últimas discussões do casal foram por causas financeiras o que levou a separação de fato. Que a comunicante chegou a fazer terapia de casal por um ano e agora se encontra fazendo acompanhamento com um psiquiatra. Que Fabiano usa a filha do casal para tentar atingir a comunicante.” No caso em apreço, o relato da vítima e as próprias razões expendidas pelo impetrante estão a indicar animosidade excessiva crescente entre essa e o paciente, corroborado pela existência de boletins de ocorrência e ações judiciais promovidos por ambas as partes. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em atos efetivos de violência, cuja legislação preocupou-se em prevenir. Vale destacar, que já foram deferidas medidas protetivas (autos 0713459-42.2022.8.07.0016) evidenciando a necessidade da intervenção estatal na situação litigiosa apresentada. Destaque-se, ainda, que atualmente a vítima reside em São Paulo, situação que pode eventualmente postergar a realização de atos próprios do inquérito, como a apresentação de provas físicas, oitiva de testemunhas etc. Vale acrescentar que as acusações recíprocas e a existência de várias ocorrências policiais podem, também, ensejar possível dificuldade a perquirição inquisitorial, justificando eventual elastecimento do prazo para a conclusão do processo. Ademais, os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Vale dizer, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA, EXTORSÃO QUALIFICADA, ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. (...) 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1894854, 07281244320248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há falar em excesso de prazo a autorizar o trancamento do inquérito como pretendido pelo impetrante. Como já mencionado alhures, a pretensão de trancamento de inquérito policial pela via mandamental é situação extraordinária a exigir inequívoca demonstração da inexistência de justa causa, hipótese não verificada no caso em apreço. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADIMITIDA EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE FUTURA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA. MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Lei Maria da Penha. Dissidências em razão de laços de família. Medidas protetivas restritivas de aproximações e de comunicações que limitam poucos direitos das pessoas. Inviável o exame de eventual ilegalidade de todo o conjunto probatório, em sede de habeas corpus, ante a impossibilidade da dilação probatória. (...) 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1347675, 07181629820218070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que resta evidenciado é que a pretensão dos impetrantes, pela via deste habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, com aferição da materialidade e da autoria, antes mesmo de instaurada a instrução criminal, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatada a vindicada demonstração de ausência de justa causa ou de demora na conclusão do inquérito, inviável a pretensão de trancamento do inquérito policial, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Requisitem às informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.